Tribunal: TJPA
Processo: 0806208-68.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806208-68.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTS. 180 E 307, AMBOS DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADO PELA COMPLEXIDADE DO FEITO. VÁRIOS RÉUS.
RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. APLICAÇÃO. COVID-19. PERIGO DE CONTÁGIO. DESCABIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No que tange ao aventado excesso de prazo, extrai-se não restar configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, tendo a autoridade coatora, inclusive, designado audiência de instrução e julgamento para o dia 20/10/2021 próximo vindouro e tomado as providências para a intimação das testemunhas de acusação e de defesa, donde se vê que o Juízo
a quo
vem impulsionando o feito, que conta com a pluralidade de réus, no total de 04 (quatro) acusados, o que torna a marcha processual complexa.

2.
De outra abanda, nunca é demais relembrar, que há de se considerar a excepcionalidade da situação de Pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus, inclusive mencionada na própria impetração, a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade.

3.
C
umpre destacar, ainda, que de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o feito vem tramitando de forma regular, cuja denuncia fora recebida em 28/06/2021 e pautada audiência de instrução e julgamento para 20/10/2021, às 09:00 horas.

4.
Por fim,
verifica-se que a situação do réu não se enquadra em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19. Cumpre registrar ainda que, não obstante a preocupação acerca da Pandemia pelo contágio do “novo Coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, onde todos os cuidados estão sendo tomados em relação aos detentos, inclusive com programa de vacinação bastante avançado.

5.
Ademais, ressalte-se que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e Magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada detento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 12 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Alexandre Ribeiro Araújo
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos da Ação Penal nº
0800440-21.2021.8.14.0012.

Consta da impetração
, que o
Paciente fora denunciado pelo Ilustre representante do Ministério Público pelo Crime previsto no Artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 pelo tráfico de drogas, receptação dolosa no Artigo 180,
caput
e falsa identidade do Artigo 307, ambos do CPB, estando no cárcere desde o
dia 04/03/2021,
com base unicamente na versão de Policiais Militares, que prenderam o postulante, o qual estava em visita na casa de sua tia, Izabel, na comunidade Joroca e, através de um amigo, foi até a casa de Marcicleuma, onde foi acusado de estar praticando Tráfico de Drogas.

Frisar que o Paciente provará sua inocência, por ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento, que a bem da verdade, o mesmo, encontrava-se com Mandado de Recaptura, expedido pela Vara de Execuções de Belém, conforme consta na própria Denúncia.

Aduz o ilustre causídico,
que o Juízo “a quo” designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 20/10/2021, às 09:00 horas, ou seja, o Paciente ficará preso há 200 (duzentos dias), caracterizando excesso de prazo previsto na Lei Nº 9.303/96, que estabelece o prazo para conclusão da Instrução Criminal de 81 (oitenta e um) dias, quando o réu estiver preso, ressaltando que não há alternativa senão de corrigir tal situação processual, por via de
habeas corpus
, no sentido de evitar-se uma prisão por tempo indeterminado.

Ressalta, ainda, que o Paciente faz jus à sua liberdade,
ante a Recomendação nº 62, do CNJ, tendo em vista a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus, assim como por previsão Constitucional, CPPB e Pacto São José da Costa Rica.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito reque o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão do
writ
com a expedição do competente Alvará de Soltura, para que o paciente possa responder em liberdade a acusação que lhe é feita e, no mérito, que seja definitivamente ratificada a ordem.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 5605346
, o Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro, a quem coube o exame da liminar, ante o afastamento desta Relatora por motivo de saúde, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão,
a indeferiu
.

À ID 5644281
, após fazer breve relato acerca dos fatos, a autoridade coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“a.

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

No caso em apreciação, verifico que além da existência dos pressupostos legais, quais sejam, prova da materialidade e razoáveis indícios de autoria dos delitos atribuídos ao paciente, também vislumbro o requisito da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, pois conforme depreende-se dos autos e da certidão de antecedentes criminais, ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO já possui inclusive mandado de prisão/recaptura decretado pelo juízo de execuções penais da RMB junto ao processo nº 0005197-37.2017.814. Além disso, quando da ocasião de sua prisão se apresentou com nome e documento falsos, na tentativa de ludibriar a atividade policial.

Portanto, fica evidente que eles não se empenham para sobreviver através de trabalho lícito, representando risco para a sociedade.

a.

Segue em anexo certidão de antecedentes do Paciente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 05/03/2021.

Em 28/06/2021 foi recebida a denúncia e pautada audiência de instrução e julgamento do feito para
20/10/2021, às 09:00 horas
. Na mesma decisão, foi indeferido o pedido de liberdade formulado em favor do paciente ante a presença de elementos autorizadores da prisão preventiva”.
Grifos originais

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório
.

VOTO

- Do excesso de prazo

Aduz a impetração, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, por excesso de prazo na instrução criminal.

Na hipótese dos autos, observa-se que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 05/03/2021, após representação de prisão preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Civil de Cametá/PA, sob a alegação de garantia da ordem pública, vez que, investiga-se a prática, em tese, dos crimes descritos no art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e arts. 180 e 307, ambos do CPB.

Com efeito, a prisão cautelar do acusado está justificada na
existência dos pressupostos legais, quais sejam, prova da materialidade e razoáveis indícios de autoria dos delitos atribuídos a ele, também em razão do requisito da garantia da ordem pública, pois conforme depreende-se dos autos e da certidão de antecedentes criminais, ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO já possui, inclusive, mandado de prisão/recaptura decretado pelo juízo de execuções penais da RMB junto ao processo nº 0005197-37.2017.814.

Ademais, quando da ocasião de sua prisão se apresentou com nome e documento falsos, na tentativa de ludibriar a atividade policial ficando evidente que ele não se empenha para sobreviver através de trabalho lícito, representando risco para a sociedade.

Cumpre destacar, que em decisão recente, datada de 28/06/2021, foi indeferido o pedido de liberdade formulado em favor do paciente ante a presença de elementos autorizadores da prisão preventiva.

Assim, no que tange ao aventado excesso de prazo, extrai-se não restar configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, tendo a autoridade coatora, inclusive, designado audiência de instrução e julgamento para o dia 20/10/2021 próximo vindouro e tomado as providências para a intimação das testemunhas de acusação e de defesa, donde se vê que o Juízo
a quo
vem impulsionando o feito, que conta com a pluralidade de réus, no total de 04 (quatro) acusados, o que torna a marcha processual complexa.

De outra abanda, nunca é demais relembrar, que há de se considerar a excepcionalidade da situação de Pandemia mundial ocasionada pelo novo Coronavírus, inclusive mencionada na própria impetração, a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se, por conseguinte, levar em conta, no presente momento, o princípio da razoabilidade.

Derradeiramente,
cumpre destacar que de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o feito vem tramitando de forma regular, cuja denuncia fora recebida em 28/06/2021 e pautada audiência de instrução e julgamento para 20/10/2021, às 09:00 horas.

- Da Recomendação nº 62, do CNJ

Por fim, verifica-se que a situação do réu não se enquadra em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da Pandemia pelo contágio do “novo Coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, onde todos os cuidados estão sendo tomados em relação aos detentos, inclusive com programa de vacinação bastante avançado.

Ressalte-se, ainda, que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e Magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso.

Aliás, conforme menciona o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 13/08/2021